Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-70.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. MORTE DO RÉU. SUSPENSÃO PROCESSUAL DEVIDA. PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É irregular a extinção do processo, sem exame do mérito, pelo indeferimento da petição inicial quando a parte autora requer a suspensão processual para regularizar o polo passivo pela morte do réu.
2. O juiz deve paralisar o trâmite processual para atender este pressuposto subjetivo, no prazo máximo de 6 meses.
3. Deu-se provimento ao recurso.